Tribunal: TJBA
Processo: 8010377-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010377-36.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: MARIA NEUSA CAMPOS

Advogado(s)
:
ANDERSON LISBOA DIAS COELHO, LUZENILDA BRAGA DE ALBUQUERQUE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. REABORDAGEM CIRÚRGICA PRESCRITA PELO MÉDICO ASSISTENTE.

1 – A decisão monocrática que negou provimento à apelação deve ser mantida quando não se evidencia cerceamento de defesa, havendo nos autos documentação médica idônea a fundamentar o provimento jurisdicional, sendo desnecessária nova prova pericial para o deslinde da controvérsia.

2 – O regime de autogestão das operadoras de saúde não afasta o dever de garantir cobertura quando o procedimento estiver justificado por prescrição médica adequada, sendo legítima a atuação do Judiciário no controle da razoabilidade da negativa assistencial fundada em junta médica da própria operadora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010377-36.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e como apelada
MARIA NEUSA CAMPOS
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes deste órgão fracionário da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.